Tribunal: TCU
Processo: 028.738/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada para apurar possíveis irregularidades em contrato que tinha como escopo a Conservação e Manutenção de Instalações Industriais de Produção e Construção de Dutos nos Campos do ATP/S da Unidade de Negócios Bahia (UN-BA).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente processo de tomada de contas especial decorrente da conversão de processo de fiscalização realizada no âmbito do Fiscobras 2005 nas obras de Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste, no Estado da Bahia, cujo objeto fiscalizado foi o contrato 2700.000.7903.04-2, firmado em 29/11/2004, pela Petrobras com a empresa GDK S.A., que contemplava a "Conservação e Manutenção de Instalações Industriais de Produção e Construção de Dutos nos Campos do ATP/S da UN-BA", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022. 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Gilson da Silva Figueredo, José Rocha Sobrinho, Flávio Diniz Fontes, Odair Geraldo dos Santos, Antônio José Pinheiro Rivas e da empresa GDK S.A, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno e com art. 12 da Resolução-TCU 344/2022. 9.3. notificar os responsáveis acerca deste Acórdão; 9.4. fazer incidir sobre as peças e papéis de trabalho deste processo a classificação proposta no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes; e 9.5. arquivar os presentes autos, com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno deste TCU, após a ciência dos interessados.